Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1- Não há incidência dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença realizado pelo procedimento especial da prisão civil, e que tampouco se aplica, por analogia, a disposição prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.